Tribunal: TJDFT
Processo: 0707929-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707929-56.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FVO - BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 17599207). Trata-se de Apelação Cível interposta por FVO – BRASÍLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra sentença proferida pelo Juiz de Direito Substituto da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Conhecimento no 0707929-56.2019.8.07.0018, ajuizada pela ora Apelante em desfavor de DISTRITO FEDERAL, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos veiculados na exordial. Acresço que a Autora/Apelante restou condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. Após a inclusão do recurso em pauta de julgamento, compareceu a Apelante aos autos afirmando que houve a perda de objeto da Ação, “haja vista que o débito sub judice foi incluído em parcelamento disponibilizado pelo Governo do DF, conforme comprova a guia e demonstrativo de quitação anexos” (Doc. Num. 17599207). É o breve relatório. Decido. Recebo o aludido petitório como pedido de desistência do recurso. Homologo o pedido de desistência do recurso formulado pela Apelante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, retorne o Feito à origem. I. Brasília – DF, 04 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador